Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-76.2018.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-76.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN - CPF: 028.470.520-97 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MULTIGRAIN COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.963.088/0047-06 (EMBARGADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

DEMORA NA DESCARGA DE MERCADORIA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 11.442/2007. RECURSO

PROVIDO.

Comprovada a demora na descarga da mercadoria, devida a indenização prevista na Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000923-76.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE:

MARIO FELIPE GASPERIN

APELADAS: HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.

MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA

RODOBR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
MARIO FELIPE GASPERIN,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de cobrança c/c indenização por danos material e moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (id. 202078250)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 202078256)

A apelante incialmente pugna pela gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Alega que objeto da demanda para fins de
“Incidente de espera (estadia) previsto no § 5 do art. 11 da Lei n. 11442//07”.

Aponta omissão na sentença, uma vez que não levou em consideração o depoimento da testemunha onde atesta que houve a comunicação quanto a previsão da chegada do caminhão, e que ao tempo da realização do frete não tinha agendamento de descarga como há hoje, além de afirma que as empresas forçavam os motoristas a apressarem as viagens para chegar nas datas de interesse das empresas, demonstrando assim que eles tinha ciência da previsão de chegada dos caminhões.

Aduz que a prévia comunicação da previsão de chegada prevista no art. 11 da Lei n. 11.442/07 é irrelevante para o deslinde da questão, já que a ré admitiu o transportador para descarga sem qualquer ressalva, ou seja, não anotou no respectivo campo o horário de chegada do caminhão em suas dependências e não fez qualquer ressalva ou discordância a suposta ausência do horário de chegada, o que demonstra que estava concorde com o horário de chegada do transportador.

Pontua que o §1o do art. 11 estabelece ao transportador o ônus de comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga no destino tem finalidade unicamente comercial e não impede o recebimento da estadia pelo transportador.

Afirma ter comprovado que chegou ao destino no dia 08/10/2017 às 21:30h, teve que aguardar até o 10/10/2017 às 13:27h para ser efetivamente descarregado e liberado para ir embora.

Ao final, requer o provimento do recurso
“a fim de reconhecer ao transportador do direito ao recebimento do valor da indenização ao incidente de espera, na esteira da fundamentação supra. b) Subsidiariamente, se não houver provimento da gratuidade de justiça, requer o parcelamento do preparo recursal.”

Apresentadas as contrarrazões foi impugnada a gratuidade da justiça. (id. 202078263, 202078264)

Intimado o apelante para fazer prova da hipossuficiência, opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

O apelante recolheu o preparo recursal. (id. 227993151)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante ajuizou ação para receber a indenização decorrente do atraso na descarga da mercadoria transportada, prevista na Lei n. 11.442/2007, art. 11, § 5o, bem como lucros cessantes e dano moral.

O apelante instruiu a petição inicial com os Contratos de Prestação de Serviço de Transporte/Frete n. 10834, cupom não fiscal n. 59498 do ML Estacionamento – Miritituba e Comprovante de Movimentação do Veículo n. 65173, e busca receber a indenização pela espera de 40h (quarenta) horas para descarregar a mercadoria transportada.

Como mencionado o apelante pretende receber a
indenização decorrente do atraso na descarga da mercadoria transportada, prevista na Lei n. 11.442/2007, art. 11, § 5o.

A Lei 11.442/2007 dispõe:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Das provas existentes nos autos, está comprovado que o apelante chegou ao destino para descarregar a mercadoria em 08/010/2017 às 21h30min conforme cupom não fiscal n. 59498 do ML Estacionamento – Miritituba (id. 202077173-Pág.3), e o descarregamento terminou no dia 10/10/2017 às 13:27:56 (id. 202077173)

Portanto, ultrapassou o tempo de 5 (cinco) horas previsto na Lei, devendo as apeladas indenizarem o apelante nos termos da lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço. A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.(TJ-MT - AC: 10009512420198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

*Ação de cobrança – Transporte rodoviário – Indenização pela demora no descarregamento da carga – Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – Requerida que figurou nos conhecimentos de transporte e notas fiscais eletrônicas como tomadora dos serviços de transporte e destinatária dos produtos – Preliminar rejeitada. *Ação de cobrança – Transporte rodoviário – Indenização pela demora no descarregamento da carga – Pretensão a cobrança por atraso superior a 5 horas no descarregamento das mercadorias – Cabimento – Prova do atraso e da responsabilidade da ré no tocante à operação de descarga das mercadorias produzida – Autor provou fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC)– Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso negado. Recurso negado*(TJ-SP - AC: 10187524520208260602 SP 1018752-45.2020.8.26.0602, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/10/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10022544720218110086 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/10/2022)

Dessa forma, a sentença merece reforma nos termos acima.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a sentença, condenando as apeladas ao pagamento e
m R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao endereço de procedência ou destino, acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da propositura da ação,

devendo utilizar como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo. E condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024